Tribunal: TJMT
Processo: 1007070-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1007070-81.2019.8.11.0041 – CLASSE 198– CNJ – CAPITAL
Embargante : GILSON ANTONIO JACOB
Embargada : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS SA
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILSON ANTONIO JACOB contra a r. decisão proferida pelo relator nos autos do Recurso de Apelação no 1007070-81.2019.8.11.0041, que proveu parcialmente o apelo apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo o restante da sentença incólume (cf. Id no 47229974).
O embargante afirma que o acórdão embargado se omitiu quanto à apreciação “do pedido relacionado à impossibilidade de compensação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 14”, que diz que os “honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca, que, no caso, foi aplicada ao autor com base no artigo 86 do CPC; sustenta, ainda, que a parte vencida deve arcar com a integralidade do pagamento da verba honorária, nos termos do artigo 85 do CPC.
Pede, assim, que sejam acolhidos os declaratórios, já prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal. (cf. ID no 69895482).
Nas contrarrazões de Id. no 72199977, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos.
É o relatório.
D E C I D O
O eg. STJ já decidiu que os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).
No caso, não há omissão na decisão; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão monocrática analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC no 1007070-81.2019.8.11.0041 (cf. Id. no 47229974).
A parte autora/ embargante pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito, vejamos (ID 39906602):
“ [...] Aduz a parte requerente que a requerida teria se negado expressamente a receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.
Contudo, alega a requerida que não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito a receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.
Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.
Pois bem, o fato da requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.
Vejamos o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 20/04/2017)
Portanto, verifico que não há possibilidade de indenização por danos morais.[...].”
Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.
Neste sentido, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando cada uma delas a responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO. Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.” (ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018). (g.n.).
Desta forma, havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada sua compensação nos moldes do que determina a regra do artigo 85, § 14 e artigo 86, ambos do CPC/15.
É por estas fortes e sólidas razões que o enfoque consagrado na decisão monocrática, permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator